Tribunal: TJPA
Processo: 0847086-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847086-39.2020.8.14.0301

APELANTE: LIDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA

APELADO: V V CARVALHO LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo de origem que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a validade do instrumento particular de confissão e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 33.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão de dívida firmada pela parte recorrente é válida, à luz das alegações de coação e abusividade na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de vício de consentimento por coação não restou demonstrada pela parte apelante, nos termos exigidos pelo art. 151 do Código Civil, inexistindo elementos de prova capazes de configurar ameaça ou constrangimento relevante no momento da assinatura do termo.
4. Os depoimentos colhidos em audiência não corroboram a tese de coação, ao contrário, demonstram a presença de terceiros durante a retirada de animais e a ausência de atos concretos de intimidação.
5. A ausência de medidas formais como boletim de ocorrência ou denúncia também enfraquece a alegação de coação.
6. O valor cobrado baseia-se em confissão de dívida assinada e não impugnada de forma eficaz, gozando de presunção relativa de veracidade, não afastada por provas nos autos.
7. A sentença excluiu valores não reconhecidos no instrumento de confissão por ausência de comprovação, demonstrando razoabilidade e equilíbrio na decisão.
8. Diante da ausência de elementos que infirmem a validade do instrumento, deve-se manter a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A validade do instrumento particular de confissão de dívida subscrito em contexto não comprovadamente coercitivo não pode ser afastada por meras alegações desacompanhadas de provas, subsistindo sua eficácia jurídica para fins de cobrança do valor confessado.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 151
Código de Processo Civil, art. 85, § 11

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LÍDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por CENTRO DE SAÚDE VETERINÁRIA EIRELI, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento da quantia de R$ 33.000,00, correspondente ao valor confessado em instrumento particular, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 11/01/2019, data da confissão e da restituição dos animais.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

III. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão de cobrança manejada pela autora, condenando a requerida a pagar a quantia constante da confissão de dívida, no valor de 33 mil reais. Referido valor deve ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da celebração da confissão, qual seja 11/01/2019, mesma data em que os animais foram devolvidos.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte autora, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, dado que se trata de causa sem complexidade. No mesmo sentido, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ré, que ora se arbitra em 10% sobre o valor não reconhecido (R$ 6.039,78), dado que se trata de causa sem complexidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas. P.R.I.C.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que houve vício de consentimento no instrumento de confissão de dívida, o qual teria sido firmado sob coação, mediante a ameaça de que os animais de estimação não seriam restituídos caso o documento não fosse assinado, situação que teria sido agravada pela fragilidade dos animais e pela ausência de prestação de cuidados adequados por parte da autora; (ii) que o valor cobrado é abusivo e desproporcional, pois a recorrida não prestava contas dos serviços realizados, sendo a cobrança baseada unicamente na confissão obtida de forma viciada; (iii) que a prestação de serviços não restou comprovada, tampouco houve efetiva quantificação dos valores, sendo incorreta a condenação ao pagamento da quantia fixada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do termo de confissão de dívida e julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à insurgência da parte apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida pela parte apelada, CENTRO DE SAÚDE VETERINÁRIA EIRELI, reconhecendo a validade do instrumento de confissão de dívida firmado em 11/01/2019 e determinando o pagamento do valor ali constante, no montante de R$ 33.000,00, com a devida atualização e encargos legais.

Sustenta a apelante, em síntese, que a referida confissão de dívida estaria eivada de vício de consentimento, por ter sido firmada sob coação moral, uma vez que a representante da empresa autora teria condicionado a entrega dos animais à assinatura do documento. Aduz ainda que os valores cobrados são abusivos e que não houve prestação de contas, motivo pelo qual pugna pela nulidade do instrumento e pela improcedência total dos pedidos formulados na exordial.

Não merece prosperar a pretensão recursal.

Quanto à alegação de coação, não logrou a parte apelante demonstrar a existência dos requisitos exigidos pelo art. 151 do Código Civil, in verbis:

“A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

No caso concreto, embora a recorrente alegue ter sido compelida a assinar o termo de confissão sob ameaça de não reaver os animais, tal circunstância não foi corroborada por qualquer elemento de prova efetivo. Conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, os depoimentos colhidos em audiência não atestam a existência de qualquer ato de constrangimento perpetrado pela recorrida que pudesse ser enquadrado como coação irresistível

os depoimentos colhidos em audiência não corroboram a versão apresentada pela apelante. Ao contrário, denotam ausência de qualquer ato concreto de intimidação ou constrangimento apto a configurar coação nos moldes do art. 151 do Código Civil.

A representante legal da clínica recorrida, Sra. Viviane Vidinha Carvalho, foi categórica ao afirmar que o termo de confissão de dívida foi assinado pela recorrente no momento da retirada dos animais, na presença de sua irmã — advogada — e de uma terceira pessoa, Elizabete, testemunha arrolada pela própria defesa. Além disso, declarou que os valores constantes no documento foram previamente discutidos, deduzidos dos pagamentos já efetuados e discriminados em planilhas previamente enviadas e autorizadas pela apelante.

A própria testemunha Elizabete Pereira Pires confirmou que acompanhou a recorrente até a clínica no dia da retirada dos animais e esclareceu que houve, sim, uma certa demora na entrega dos animais, mas não relatou qualquer ameaça, imposição ou chantagem para a assinatura do documento. Mais relevante: a testemunha sequer presenciou o momento da assinatura do termo de confissão de dívida.

Outro depoimento, da testemunha Angelita Andrade, tampouco revela qualquer situação de coação. Limitou-se a relatar que o animal Rocky, ao ser recebido, estava magro e debilitado, mas recuperou-se após cuidados caseiros. Nada declarou quanto a suposta exigência ou ameaça feita pela clínica para condicionar a liberação dos animais à assinatura do termo.

Cabe ressaltar que não houve registro de boletim de ocorrência, medida judicial ou mesmo denúncia formal junto ao CRMV ou outro órgão de fiscalização, mesmo sendo a apelante pessoa esclarecida e acompanhada de advogada no momento dos fatos.

É certo que para fins de anulação de negócio jurídico, que a coação deve ser grave e atual, ensejando fundado temor de dano iminente, o que não se verifica nos autos.

Ressalte-se que a própria apelante dispunha de meios judiciais para assegurar o direito de posse sobre os animais, não sendo crível que tenha firmado o documento sem qualquer reação formal, caso de fato estivesse sob ameaça concreta. A ausência de boletim de ocorrência ou qualquer manifestação imediata que corrobore a alegada coação fragiliza a tese recursal.

No que tange à suposta ausência de comprovação da dívida, observa-se que o valor cobrado (R$ 33.000,00) decorre de instrumento de confissão de dívida assinado pela própria apelante, o qual goza de presunção relativa de veracidade. A insurgência da apelante quanto à ausência de prestação de contas, nesse contexto, constitui mera alegação desacompanhada de prova hábil a infirmar os documentos apresentados.

A sentença, por sua vez, afastou a cobrança de valores não contemplados na confissão de dívida, justamente pela ausência de comprovação específica (R$ 6.039,78), o que reforça a coerência e a razoabilidade do julgado, o qual não merece qualquer reforma.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em desfavor da apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025